Tribunal: TJPA
Processo: 0000866-84.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000866-84.2014.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO BATISTA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. AOS TRABALHADORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO SE RECONHECE APENAS O DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO - PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 596.478. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – TEMA 608 DO STF – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA FIXAÇÃO DO TEMA .

1 - Na esteira do STF, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº. 1.841.538 (Rel. Regina Helena Costa), esclareceu a questão em acórdão no qual consta o trecho que segue:

“(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se "o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

A hipótese a que se refere a alínea (c) merece algumas considerações. O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:

(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e

(ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
.

2 -

O ajuizamento da ação teria ocorrido em 11/03/2014, portanto em data anterior ao julgamento do ARE n. 709.212/DF, motivo pelo qual deveria ser aplicada a prescrição trintenária e não quinquenal.

3 – Exercido o Juízo de Retratação previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil para DESPROVER O RECURSO DO ESTADO DO PARÁ e manter a sentença apelada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/Pa que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS ajuizada por FERNANDO BATISTA GONZAGA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de FGTS, por todo o período laborado.

Em síntese, considerando ter sido o autor contratado temporariamente para exercer cargo de professor, permanecendo na função de 1992 até 2009, em razão de sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, o juízo de piso reconheceu em favor do autor, o direito a depósitos de FGTS.

Em suas razões recursais (ID. 1033735), o Estado do Pará sustentou [1] a incidência do prazo prescricional quinquenal; [2] a incompatibilidade do instituto com a precariedade da contratação temporária; [3] a discricionariedade do ato de exoneração do servidor temporário; [4] a ausência de fundamentação legal que ampare o pleito autoral; [5] a legalidade da contratação; [6] reconhecimento do distinguishing entre casos julgados do STJ e do STF utilizados como precedente; [7] argumentou na hipótese de eventual condenação em honorários de sucumbência sejam aplicadas as disposições do art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Apresentadas contrarrazões (ID. 1033736), o recorrido refutou as razões recursais levantadas, pugnando a manutenção da decisão de piso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o parquet manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo pela aplicação da prescrição trintenária eis que o ajuizamento da ação se deu antes de 13/11/2014 quando do julgamento do julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) pelo Supremo Tribunal Federal.

Em julgamento de minha relatoria, esta 1ª Turma deu parcial provimento a apelação do Estado do Pará para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão do autor , com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. AOS TRABALHADORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO SE RECONHECE APENAS O DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO - PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 596.478. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF (ARE-709212/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Após a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado, passou, a partir do julgamento do ARE nº 709.212/DF – STF (Tema 608), ser considerado quinquenal o prazo para a cobrança dos valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

2 - Na ocasião, foram modulados os efeitos para que nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição venha a ocorrer após a data da prolação da decisão, aplica-se de imediato o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que, nas hipóteses em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial, ou, cinco anos a partir da decisão.

3 - Considerando que pela regra a prescrição trintenária seria alcançada em 2022 e a quinquenal em 2019, deve ser pronunciada ao caso concreto a prescrição quinquenal.

4 – Apelação Cível, conhecida e parcialmente provida.

Contra este acórdão, foi interposto Recurso Especial alegando, em síntese, incorreta interpretação do TEMA 608 do STF, na medida em que o ajuizamento da ação teria ocorrido em 11/03/2014, portanto em data anterior ao julgamento do ARE n. 709.212/DF, motivo pelo qual deveria ser aplicada a prescrição trintenária e não quinquenal.

Em Juízo de Admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-Presidência entendeu que o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), motivo pelo qual determinou o retorno do feito para que a Turma delibere acerca do exercício do Juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

Adianto que entendo ser necessário o exercício do Juízo de retratação, para adequar o acórdão recorrido ao TEMA 608 do STF, na medida em que de fato a ação foi ajuizada em 11/03/2014, portanto em data anterior ao julgamento do ARE n. 709.212/DF, motivo pelo qual deveria ser aplicada a prescrição trintenária e não quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº. 1.841.538 (Rel. Regina Helena Costa), esclareceu a questão em acórdão no qual consta o trecho que segue:

“(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se "o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

A hipótese a que se refere a alínea (c) merece algumas considerações. O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:

(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e

(ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 11/03/2014, esta Turma deve exercer Juízo de retratação, para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário e, por conseguinte, NEGAR PROVIMENTO a Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo na íntegra a decisão de 1º Grau, que determinou o pagamento de FGTS por todo o período laborado.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023